Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704090-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ITAMIR DUARTE MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0035803-55.2012.8.07.0001, ajuizada em desfavor ITAMIR DUARTE MOURAO, negou pedido de penhora de percentual dos vencimentos do devedor nos seguintes termos(ID 144526943 autos de origem): Cuida-se de requerimento da parte credora para que seja deferida a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor. Decido. É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. CONCLUSÃO COM FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. "O salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do NCPC, sendo essa regra excepcionada apenas quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC), o que não é o caso dos autos. Precedentes." (AgInt no AREsp 1512319/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 21/10/2019) A conclusão do acórdão recorrido consona com jurisprudência firmada no STJ. 2. O acolhimento da pretensão recursal, para reconhecer a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1522679/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA DO STJ, publicado em DJe 02/10/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA. NATUREZA. NÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA. 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT. 2. Não há que se falar em penhora de verba salarial, ainda que no importe de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia. 3. A cláusula de absoluta impenhorabilidade do salário é excepcionada apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1306358, 07190292820208070000, Relatora Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, publicado no DJe 15/12/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é absolutamente impenhorável a verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1302938, 07101789720208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no DJe 3/12/2020) Assim, não demonstrado no caso vertente ser hipótese de exceção da impenhorabilidade, INDEFIRO o pedido de penhora formulado pelo exequente. Promova o credor o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante afirma a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade salarial. Discorre sobre o tempo da execução e as infrutíferas tentativas de encontrar bens do devedor passíveis de constrição. Assevera que o devedor recebe remuneração elevada e que a penhora de percentual destes rendimentos não causará prejuízo as condições de subsistência. Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reformada da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. No caso em análise, o presente agravo de instrumento foi interposto em razão da decisão que indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor. (ID 144526943 autos de origem), proferida em 06/12/2022 e disponibilizada Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 07/12/2022 (quarta-feira) (ID 144739983 autos de origem). O primeiro dia subsequente 08/12/2022 (quinta-feira) teve o expediente suspenso neste Tribunal, em comemoração ao Dia da Justiça, conforme previsto na Lei 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do DF e Territórios. Os prazos foram prorrogados no dia 09/12/2022 em razão de problemas na rede do TJDFT (Portaria Conjunta 132 de 09.11.2022 - https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/). Assim, a publicação da decisão agravada ocorreu em 12/12/2022 (segunda-feira) e a contagem do prazo recursal iniciou-se o primeiro dia útil seguinte, 13/12/2022 (terça-feira). Ressalta-se que, de 20/12/2022 a 6/01/2023, o TJDFT suspendeu suas atividades, em razão do feriado forense (art. 60 da Lei 11.697/2008). E os prazos processuais ficaram suspensos, tanto durante o recesso quanto no período compreendido entre 7 e 20 de janeiro de 2023, conforme Portaria Conjunta 120/2019. Desta feita, o prazo voltou a correr no dia 23/01/2023 (segunda-feira), findando em 03/02/2023 (sexta-feira). Nesse passo, levando-se em consideração que o presente agravo de instrumento teve seu protocolo somente no dia 09/02/2023, deve ser ele considerado intempestivo. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte em situação análoga, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA PUBLICADA. RECESSO FORENSE. PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO PRAZOS. CONTAGEM. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA SUSPENSÃO. PJE. PRAZO SUGERIDO. MERA INDICAÇÃO SEM VINCULAÇÃO. ACOMPANHAMENTO. PRAZO PROCESSUAL. ÔNUS EXCLUSIVO. PARTE. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da sentença (artigo 219 c/c artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil). 3. A sentença recorrida fora disponibilizada no período de recesso forense na data de 23/12/2020. À luz do artigo 220 do Código de Processo Civil, "(...) nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Precedentes STJ. No caso, o termo a quo da contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro (fim do recesso forense - artigo 60 da Lei 11.697/08), iniciando-se propriamente a contagem no dia 21/1/2021 (quinta-feira) com termo final em 10/2/2021 (quarta-feira), assim, sendo o recurso interposto somente em 11/2/2021 (quinta-feira), resta evidente sua intempestividade. 4. A responsabilidade pelo acompanhamento dos prazos processuais é de gestão exclusiva da parte interessada, não tendo o prazo sugerido pelo sistema do PJe força vinculativa capaz de eximir a parte do monitoramento diligente para cumprir os prazos processuais estipulados pela lei. Precedentes STJ. 5. Decisão monocrática mantida. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1657007, 00249681520168070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo recursal é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1434461, 07086774020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. DECISUM AGRAVADO. MULTIPLICIDADE DE PUBLICAÇÕES. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA (PROVIMENTO No 12/2017 TJDFT, Art. 60, caput). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ATO INTIMATÓRIO. VÍCIO DO ATO INTIMATÓRIO ORIGINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. Consoante regulamentação interna específica deste egrégio TJDFT, inserta no artigo 60, caput, do Provimento no 12/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a publicação efetivada no Diário de Justiça eletrônico prevalece sobre qualquer outra forma de intimação, e, tendo se aperfeiçoado sob os contornos formais exigidos como pressuposto de eficácia, a renovação ou repetição da intimação não pode interferir no prazo recursal, pois de natureza peremptória, de forma a ser reaberto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429783, 07042405320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora